Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732049-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0738830-48.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 244239376, na origem): Sem prejuízo do conflito de competência ora suscitado, considerando a relevância da fundamentação apresentada pela Autora e, principalmente, o potencial de danos irreparáveis à saúde coletiva, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada a fim de que a Ré se abstenha a realizar a interrupção do fornecimento de energia à unidade hospitalar objeto da lide, sob pena de multa diária R$ 100.000,00, sem prejuízo de apuração de eventual responsabilização criminal dos respectivos administradores. Intime-se com urgência. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Trata-se de ação movida por SMD SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. contra NEOENERGIA com vistas ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel de uma das filiais da Autora, situado no SGAN 608 Conjunto F Bloco 1, Asa Norte, Brasília/DF (CEP 70830-356), o qual fora distribuído à 13a VC de Brasília. Ao ID 243958580, o referido Juízo decretou, sem oitiva das partes, a declinação de competência do feito, sob o fundamento de que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes, constituiu prática abusiva”. Faz-se necessário suscitar conflito negativo de competência. Com efeito, verifica-se a adequada distribuição do feito à circunscrição de Brasília, na qual se insere o imóvel objeto do pedido de religamento de energia elétrica, conforme art. 53, III, “b” e “d”, do CPC[1]. Por todo o exposto, entendo que este Juízo é incompetente para o julgamento da presente ação e, com fundamento nos arts. 66, I e 951, do CPC e nos termos do art. 162 e seguintes do RITJDFT, suscito o presente conflito negativo de competência, para que seja declarado competente o MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o presente feito, bem como seja determinada a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de dar solução à questão em debate, com as homenagens deste juízo. Nas razões recursais (ID 74740614), a agravante sustenta que a decisão é extra petita, pois a autora requereu a instalação de relógio de medição e demais equipamentos para fornecimento regular de energia, enquanto o decisum determinou a manutenção do fornecimento já existente. Alega que a unidade hospitalar está conectada à rede elétrica de forma clandestina, sem autorização da distribuidora, o que configura risco à segurança da rede e à vida dos pacientes, conforme previsto no art. 350 da Resolução 1.000 da ANEEL. Argumenta que a ligação clandestina não segue normas de segurança, podendo causar curto-circuitos, incêndios e instabilidade na corrente elétrica, comprometendo o funcionamento de equipamentos vitais. Afirma que a autora inaugurou o hospital em 14 de julho de 2025, após a interrupção do fornecimento realizada em maio do mesmo ano, e que a conexão atual foi feita de forma irregular. Sustenta que a autora adquiriu o fundo de comércio do antigo hospital, configurando sucessão empresarial, o que justificaria a exigência de quitação dos débitos anteriores para regularização do fornecimento, conforme o art. 346, §1o da Resolução 1.000 da ANEEL. Aponta que houve continuidade da atividade hospitalar no mesmo imóvel, com mesmo objeto social, estrutura e finalidade, o que reforça a caracterização da sucessão. Contesta, ademais, os argumentos da autora de que não teria havido aproveitamento da clientela ou dos equipamentos, e de que o imóvel teria sido ocupado por instituição de ensino antes da aquisição. Alega que tais afirmações não são comprovadas e que o curto intervalo entre o encerramento da locação e a inauguração do hospital demonstra que a estrutura hospitalar já estava instalada. Diante disso, a agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o corte do fornecimento de energia elétrica ao imóvel, em razão dos riscos decorrentes da ligação clandestina. Subsidiariamente, postula que a regularização do fornecimento seja condicionada à negociação da dívida ou ao depósito judicial integral do débito, sob pena de remoção da ligação irregular. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para afastar a obrigação imposta à agravante. Preparo recolhido (ID 74742688). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade,CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. No caso em apreço, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a ré se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade hospitalar objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 e eventual responsabilização criminal dos administradores. De início, destaco que, no que diz à alegação de que a decisão seria extra petita, não verifico o vício alegado, ao menos nesse primeiro momento, porquanto a parte autora, ora agravante, postulou, em sede de tutela antecedente, a manutenção do fornecimento de energia elétrica em sua petição inicial, nos seguintes termos (ID 243877339 – Pág. 9 a 11): [...] IV – DA TUTELA ANTECIPADA O HOSPITAL MANTEVIDA entrou em funcionamento no último dia 14 de julho despois de dois meses de obras. Por isso, considerando a limitação de leitos de UTI no Distrito Federal, já abriga diversos enfermos em variadas e difíceis condições de saúde, muitos deles correndo real perigo de morte. A perspectiva de corte do fornecimento de energia elétrica causará danos irreparáveis não somente do ponto de vista humano, mas também material. Apesar de exigir geradores capazes de suprir uma breve falta de energia eles não seriam capazes de substituí-la por longo tempo. Assim, além do perigo iminente na perda de pacientes ainda ficariam seriamente comprometidos uma série de equipamentos de alto custo que não podem ser desligados. É exatamente por estas razões que a Neoenergia está fazendo suas ameaças de corte de energia, pois conta com a perspectiva de que diante do caos a Requerente assuma as dívidas contraídas por terceiro. Acontece que a Requerida está cobrando a estratosférica cifra de R$3.754.503,54 (três setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), com ameaças no corte de energia, sem sequer enviar o relatório completo da constituição da dívida. Ainda que a Requerente tivesse alguma responsabilidade no pagamento do débito, o que se admite apenas por amor ao debate, haveria a obrigação formal da distribuidora de apontar como a dívida foi constituída, mormente levando-se em conta é representa mais do que o dobro do que está sendo cobrada em juízo. Todavia, de acordo com a multicitada norma da ANEEL é ônus da distribuidora comprovar que houve sucessão comercial, através da aquisição do fundo de comércio, providência que suspende toda a eficácia de uma cobrança imediata da dívida criada por terceiro. Acontece que, conforme consta da notificação juntada com a inicial, a Requerida, de forma maliciosa, trata a Requerente como se fosse a própria devedora, inclusive apontando a suposta ocorrência de descumprimentos acordos anteriormente firmados e notificações supostamente recebidas. Não há dúvida de que a Requerida está usando de seu poder econômico e de sua posição de privilégio no controle da coisa pública para impingir pavor à Requerente quanto à possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, que seria não somente desastroso, mas inviabilizaria completamente o funcionamento do hospital. É, sem dúvida, uma situação de opróbrio que somente o Poder Judiciário poderá aplacar. Trata-se de questão que deverá ser resolvida no campo da discussão jurídica a ser instalada em processo próprio ou no aditivo que fará deste pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente a ação capaz de declarar nula a cobrança ou inexistente qualquer possível dívida da Requerente em relação à Requerida. O perigo na demora e a fumaça do bom direito estão, concessa venia, suficientemente demostrados, pois se por um lado há iminente risco de perecimento de direito no corte do fornecimento de energia, por outro lado a tutela antecipada ora requerida não apresenta caráter satisfativo ou irreversível, já que a Requerida continuará tendo o direito subjetivo de cobrar a Requerente a totalidade da dívida, bastando para tanto que comprove estarem presentes as condições impostas pelo §1o, do artigo 346 da Resolução no 1.000 da ANEEL. Até que isso aconteça a Requerida tem a obrigação institucional de manter o fornecimento de energia elétrica ao HOSPITAL MANTEVIDA que exerce sensível e essencial função social junto à população do Distrito Federal. São 18 leitos de UTI inseridos no sistema de regulação de pacientes do SUS, além dos pacientes dos planos de saúde contratados. São mais de duas centenas de empregos diretos e atendimento em mais de 40 especialidades. Não será a conta em aberto – que sequer pertence à Requerente –, que inviabilizará o funcionamento e continuidade da boa prestação de serviços da Neoenergia. Desta forma, é imperativo que seja garantida ao Hospital Mantevida o regular fornecimento de energia para que possa continuar funcionando. Para isso, torna-se indispensável que seja determinado à Requerida que regularize o relógio de medição, com a instalação de todos os equipamentos que se faças necessários, além de proceder a emissão de boletos de pagamento das contas mensais equivalentes ao consumo verificado. [...] Nesse contexto, considerado o disposto no art. 322, § 2o, do CPC, tenho que a abstenção da interrupção do fornecimento da energia elétrica – determinada na origem – encontra-se abrangida no conjunto da postulação da autora/agravada, razão pela qual não verifico, a priori, a extrapolação do objeto. Quanto ao mérito do pedido liminar, a agravante sustenta, em síntese, que a unidade hospitalar se encontra conectada à rede elétrica de forma clandestina, sem autorização da distribuidora, o que configuraria risco à segurança da rede e à vida dos pacientes. Assevera, ainda, que a agravada teria sucedido o antigo titular da unidade consumidora, mediante aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, o que legitimaria a exigência de quitação dos débitos anteriores como condição para regularização do fornecimento, nos termos do art. 346, §1o da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Examinada a documentação já disponível, reputo inviável concluir pela ocorrência da ligação clandestina (“gato”), não sendo suficiente, por si só, o argumento da agravante de que estaria zerado o consumo de energia nos meses de junho e julho (ID 244109871), a indicar o efetivo corte, já que, em tese, não estaria em funcionamento o hospital (que estaria em obras, segundo alegada a agravada). No que diz respeito ao disposto ao condicionamento da regularização do fornecimento de energia elétrica e alteração da titularidade da conta, ao menos neste momento processual, não verifico a demonstração dos requisitos legais para aplicação da exceção prevista no §1o do art. 346 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. O referido dispositivo exige, cumulativamente, a comprovação da aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e a continuidade na exploração da atividade econômica. É certo que, analisadas as provas constantes dos autos originários, é possível verificar que a DMS (suposta devedora) teria vendido 100% das cotas da SMD (nome fantasia “Hospital Anna Nery”) em 26/11/2021 para AVOLUS e MS Serviços (sócias da agravada), bem como cedido a posição de locatária em relação ao imóvel ocupado pelo Hospital Santa Marta de Águas Claras (ID 243879561 e ID 243879559). Possível verificar, ademais, que, em 22/04/2025 (ID 243879553), a SMD teria se transformado na Mantevida (ora agravada), tendo, ainda, havido a criação da filial Hospital Mantevida Asa Norte, em 27/05/2025 (ID 243879558), e, posteriormente, a aquisição formal do imóvel em que sediada a filial (ID 243879553 e ID 243879556). Ademais, ao que se pode compreender, em período anterior, a DMS teria exercido a atividade hospitalar (“Hospital Santa Marta Asa Norte”) no referido imóvel da Asa Norte (SGAN 608, CJ. F). Todavia, não obstante o cenário entremeado estabelecido, a documentação acostada aos autos não permite, por ora, concluir pela ocorrência inequívoca de sucessão empresarial nos moldes exigidos pela norma regulatória. A uma, cumpre considerar que o imóvel teria sido adquirido da SICOOB (ID 243879556), e não diretamente da DMS (a quem a agravante imputa a dívida milionária). A duas, teria havido contrato de locação firmado com terceira pessoa jurídica (INOVA HOLDING EDUCACIONAL – ID 243879557) entre os períodos que em se deram as ocupações da unidade imobiliária pela agravada (Mantevida) e pela DMS, o que poderia comprometer a noção de continuidade da exploração da atividade econômica (exigência do art. 346, § 1o, da Res./ANEEL 1000/2021), não sendo cabível, em cognição sumária, concluir pela ilicitude ou irregularidade do referido contrato. Outrossim, o deferimento da liminar postulada pela agravante, com vistas à suspensão da decisão agravada e consequente autorização para interrupção do fornecimento de energia elétrica, revela-se potencialmente lesivo à coletividade, especialmente diante da natureza da atividade desenvolvida pela agravada. O imóvel em questão abriga unidade hospitalar em funcionamento, com pacientes internados, circunstância que impõe a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), da proteção à saúde (arts. 6o e 196 CF), e da precaução, aplicável em situações de risco à vida e à integridade física. O perigo de dano reverso, na hipótese, é evidente, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica pode comprometer o funcionamento de equipamentos médicos essenciais, colocando em risco a vida dos pacientes. Tal cenário recomenda a manutenção da decisão agravada até que se obtenham elementos mais robustos que permitam a análise aprofundada da controvérsia, inclusive quanto à alegada clandestinidade da ligação e à eventual sucessão empresarial. Acrescento que o pedido subsidiário, que pretende que o fornecimento regular de energia elétrica seja condicionado à negociação da dívida milionária com a agravante ou ao depósito judicial integral do débito, não se mostra cabível, em sede de cognição sumária, haja vista o potencial de inviabilizar a continuidade da atividade hospitalar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verificam-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator